Tribunal: TJBA
Processo: 8058508-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8058508-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO PEDRO DO NASCIMENTO LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LATROCÍNIO. REMESSA AO JUÍZO SINGULAR. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que desclassificou a infração penal imputada – inicialmente tipificada como homicídio qualificado – para o crime de latrocínio, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, determinando a remessa dos autos ao juízo singular. A defesa postulou a impronúncia por ausência de indícios de autoria e requereu o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a apelação criminal contra decisão que, ao desclassificar o crime imputado ao réu, determina a remessa dos autos ao juízo competente, ou se tal impugnação deve ser realizada por meio de recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que desclassifica a conduta e remete os autos a outro juízo é ato que reconhece a incompetência do juízo do Tribunal do Júri, devendo ser impugnada por Recurso em Sentido Estrito, conforme art. 581, II, do Código de Processo Penal.

A interposição de apelação criminal para impugnar decisão de desclassificação configura erro grosseiro, dada a taxatividade do rol previsto no art. 581 do CPP, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em tais hipóteses, não se admite a substituição do recurso cabível por outro inadequado, diante da ausência de dúvida objetiva ou controvérsia relevante sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de desclassificação do crime doloso contra a vida para infração de competência do juízo singular deve ser impugnada por Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, II, do CPP.

2. A interposição de apelação criminal nessa hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 419 e 581, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2038464/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023; STJ, AgRg no HC 618970/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.02.2021, DJe 05.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8058508-42.2024.8.05.0001,
de SALVADOR
/
BA, em que figura como apelante
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO LIMA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em rejeitar a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.